Tribunal: TJBA
Processo: 8052404-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8052404-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CAIQUE DA SILVA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
POLIANE FRANCA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E APREENSÃO DE BENS. DOSIMETRIA. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa dos acusados Caíque da Silva Pereira e Felipe Martins de Santana, visando à absolvição do delito de roubo majorado por insuficiência de provas, à exclusão das majorantes do roubo, à desclassificação da infração para tentativa, à fixação de regime prisional mais brando e à isenção do pagamento das custas processuais. A sentença condenatória fixou pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, com 73 dias-multa, para cada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos réus; (ii) estabelecer se estão presentes as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, incluindo o regime de cumprimento; e (iv) analisar a possibilidade de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão dos bens da vítima, os quais foram restituídos mediante termo próprio, e corroborada pelo relato firme da vítima sobre a abordagem e subtração de seus pertences mediante grave ameaça com arma de fogo.

A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos consistentes e convergentes dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e pelas declarações do corréu Cleison, que confirmou ter buscado os acusados no local da prática criminosa, momentos após a subtração dos bens, os quais estavam no interior do veículo, juntamente com a arma de fogo.

Os acusados optaram por permanecer em silêncio, não apresentando versão alternativa aos fatos, tampouco elementos capazes de infirmar a robusta prova oral produzida pela acusação, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e objetivas, possui especial relevância em crimes patrimoniais, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal (uso de arma de fogo), encontra respaldo nos depoimentos dos policiais que encontraram a arma com os réus durante a abordagem policial e confirmaram sua aptidão para disparos.

A majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal) também se aplica, diante da evidência de que o delito foi praticado em comunhão de esforços entre ao menos dois agentes.

A pena foi corretamente dosada, com observância da atenuante da menoridade relativa, e, na terceira fase, majorada em dois terços pela causa prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

Mantém-se o regime semiaberto, conforme o disposto no art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, considerando o quantum da pena e a ausência de circunstâncias que justifiquem regime mais brando.

O pedido de isenção de custas processuais não deve ser acolhido nesta fase, pois o art. 804 do Código de Processo Penal determina que a análise da real situação financeira do condenado se dê na execução penal, podendo o pagamento ser suspenso por cinco anos enquanto perdurar o estado de pobreza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de roubo.

2. A apreensão de bens da vítima e de arma de fogo em poder dos réus corrobora a materialidade e autoria delitiva.

3. A presença de concurso de pessoas e o uso de arma de fogo durante o crime autorizam a aplicação das respectivas causas de aumento de pena.

4. A isenção de custas processuais deve ser examinada na fase de execução penal, podendo seu pagamento ser suspenso por até cinco anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, I e II; art. 33, §2º, "b"; CPP, arts. 156, 386, VII, e 804; CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020, DJe 01/09/2020; STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 31/05/2011, DJe 14/06/2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
8052404-68.2023.8.05.0001,
de Salvador
/
BA, em que figuram como apelantes
CAÍQUE DA SILVA PEREIRA e FELIPE MARTINS DE SANTANA
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,

pelas razões
dispostas no voto.